Tribunal: TJSP
Processo: 1077453-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA E PERSIANA. 1. As razões recursais apresentam fundamentos de fato e de direito próprios. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. 2. Apresentação de pedido certo e determinado, decorrendo da narração dos fatos a conclusão. Preliminar de inépcia da petição inicial afastada. 3. Elementos que evidenciam que o serviço não foi

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA E PERSIANA. 1. As razões recursais apresentam fundamentos de fato e de direito próprios. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. 2. Apresentação de pedido certo e determinado, decorrendo da narração dos fatos a conclusão. Preliminar de inépcia da petição inicial afastada. 3. Elementos que evidenciam que o serviço não foi prestado da forma contratada. Abatimento proporcional do preço. 4. Ausência de comprovação do gasto retratado em nota fiscal juntada aos autos foi destinado à reparação do serviço prestado pelo requerente. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.